Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714916-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO MEDICO EXPERIMENTAL 165DF LTDA AGRAVADO: INFOLIO COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO MÉDICO EXPERIMENTAL 165DF LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0730447-86.2022.8.07.0001), que tem como exequente a INFOLIO COMUNICAÇÃO LTDA. A decisão agravada deferiu o processamento do cumprimento provisório de sentença e acolheu em parte a impugnação para reconhecer o excesso de execução e determinar a reapresentação do cálculo da dívida pelo credor (ID 152971672): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que a parte executada apresentou Impugnação sob o ID n. 14172014 e efetuou o depósito do valor da obrigação (Id n.141792015). 1. Da Manutenção do Cumprimento Provisório O impugnante alega a ilegalidade do procedimento provisório instaurado para cumprimento de sentença em face da qual houve recurso de apelação com efeito suspensivo. O art.525, §11, do CPC, determina que sejam recebidos e considerados pelo juiz os fatos novos supervenientes ao decurso do prazo de impugnação deduzidos pelo devedor. Nessa linha, é de se entender que o sistema processual não veta que o fato novo (julgamento do recurso) venham em seu prejuízo e assim seja considerado para suprir eventual nulidade que viciava o procedimento até então. A questão perdeu o seu objeto, todavia, após o julgamento do apelo, na medida em que os demais recursos aos Tribunais Superiores não dispõem de efeito suspensivo, viabilizando a manutenção do procedimento em curso e não o contrário, ou seja, a extinção, conforme pleiteado pelo executado. Rejeito a pretensão de extinção do procedimento. 2. Do Excesso de Execução Também argumenta a parte executada a existência de excesso da quantia de R$ 52.434,46, na planilha da parte credora, pugnando pelo reconhecimento de que o débito remanescente é de R$ 13.819,65. A parte exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação. Vale transcrever o dispositivo da sentença exequenda: "DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Revogo a tutela de urgência deferida no ID 89300463. Condeno a autora/reconvinda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em valor correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 81 do CPC. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 6.640,00 a título da diferença da remuneração mensal devida à requerida/reconvinte e R$ 24.900,00 a título de multa contratual por rescisão unilateral do contrato. O valor de R$ 6.640,00 deverá ser acrescido da multa contratual de 2%, bem como atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 0,033% ao dia, ambos calculados desde o vencimento da obrigação (10/09/2019) até o efetivo pagamento. Sobre os R$ 24.900,00, deverá incidir apenas atualização monetária pelo INPC e juros de 0,033% ao dia, ambos calculados desde a rescisão do contrato (21/08/2020) até o efetivo pagamento. Julgo improcedente o pedido formulado no item “iii” da reconvenção (ID 102804634). Indique a ré/reconvinte sua conta bancária para a transferência da importância depositada no ID 106732465. Vindo essas informações, expeça-se o necessário para o levantamento. Em razão da sucumbência mínima da requerida/reconvinte, a autora/reconvinda arcará com as custas processuais finais tanto da ação como da reconvenção e com honorários advocatícios também relativos a ambas, os quais ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na ação principal, e em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC." No ID 133714208, a exequente juntou cópia do comprovante de depósito judicial no valor de R$ 33.366,60, apresentados nos autos principais pela executada, relativos à multa contratual e à parcela da remuneração mensal vencida em 10/09/2019. O executado argumenta que o depósito possui eficácia liberatória, extinguindo a obrigação até o momento depositado, na data em que efetuado. Engano. Os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória seja porque, conforme contestação (Id 106732463 dos autos 0708633-52.2021), o valor foi depositado com pedido expresso para que somente fosse liberado após o trânsito em julgado em caso de condenção, seja por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo), "verbis": "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." O credor, até o momento, não obteve o lenvantamento dos depósitos. Não há que se falar em eficácia liberatória ou afastamento da mora, se o credor não põe as mãos no dinheiro (para ser bem preciso). É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que somente após o levantamento pelo credor, se poderá definir o saldo devedor através dos extratos das contas judiciais. O cálculo do executado está, portanto, equivocado, pois sua premissa é a de que o depósito interrompia o cômputo dos consectários da mora, o que, como visto, não ocorreu. Todavia, assiste razão ao executado quando salienta alguns equívocos no cálculo inicial, quais sejam: 1) aplicação de juros na atualização do valor da causa para cálculo da multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais; 2) inclusão da multa por litigância de má-fé no cálculo dos honorários sucumbenciais da reconvenção. Some-se a isso que a planilha do autor atualizou a quantia de R$ 6.400,00 quando o título estabeleceu outro valor: R$ 6.640,00. A multa mencionada não integra a condenação na reconvenção, o que dispensa maiores esclarecimentos, até porque foi aplicada na ação principal. Assim, acolho em parte a impugnação para reconhecer o excesso de execução e determinar a reapresentação do cálculo da dívida pelo credor, em 5 dias, observadas as seguintes balizas: 1) aplicação tão somente de correção monetária segundo índices do INPC na atualização do valor da causa para cálculo da multa por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais; 2) exclusão da multa por litigância de má-fé no cálculo dos honorários sucumbenciais da reconvenção; 3) observância das quantias fixadas na sentença; 4) a planilha não deverá abater os depósitos. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% sobre o valor em excesso. O valor em excesso deve ser apurado em planilha apresentada a parte pelo interessado estabelecendo o valor do débito até a data da planilha inicial do credor (12/02/2022), consoante os parâmetros ora fixados. Havendo equívocos na planilha do credor, não há que se impor ao devedor os acréscimos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Reapresentada a planilha, intime-se o executado por publicação para efetuar o depósito judicial do débito em 15 dias, sob pena de incorrer em multa de 10% e honorários também nesse percentual. O executado deverá depositar o valor correspondente à diferença entre os depósitos já efetuados e o valor apurado. Promova a SECRETARIA a juntada dos extratos das contas judiciais. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a petição de cumprimento provisório de sentença deveria ser indeferida pois a própria agravada informou que o seu pedido foi ajuizado na pendência do julgamento de recurso de apelação, contudo, afirmou que essa seria uma possiblidade, pois, em seu particular entendimento, o recurso de apelação não ostentaria efeito suspensivo. Alega que a publicação do acórdão que julgou o recurso de apelação ocorreu em 2/9/2022, ou seja, posteriormente ao ajuizamento do presente pedido de cumprimento provisório de sentença. Aduz que há excesso de execução do valor de R$ 52.434,46 porque, ao ofertar contestação ao pedido reconvencional, o executado procedeu, espontaneamente e com eficácia liberatória (§3o do art. 520 do CPC), ao depósito de R$ 33.366,60 no dia 21/10/2021 (ID 133714208). Assevera que, nos limites do valor depositado, a data de 21/10/2021 é um marco interruptivo da mora, de modo que remuneração de juros e correção monetária, a partir de tal data, passa a incidir somente sobre o valor remanescente do débito. Sustenta que a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ter ocorrido com base no valor da causa do cumprimento provisório, ou seja, em 10% (dez por cento) de R$ 85.694,42 tendo em vista que a própria decisão reconheceu que o processamento do cumprimento provisório possuía vícios e seus atos nulidades, portanto, em que pese pudesse haver um aproveitamento dos atos, a tese que o cumprimento de sentença provisório não poderia ter sido recebido é verídica. Conclui pela a ocorrência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão de efeito suspensivo diante da impossibilidade de o agravante produzir as provas pleiteadas, de suma importância para julgamento do feito. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão de saneamento até o julgamento do recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para “reformar a decisão interlocutória recorrida e inverter o ônus da prova no processo originário”. (ID 45948750). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 45948754). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferido nos autos da ação de conhecimento visando a restituição ao acesso às suas mídias sociais ou, subsidiariamente, que a ré fosse impedida de modificar qualquer conteúdo destas (proc. 0708633-52.2021.8.07.0001), cujo valor executado é de R$ 66.254,11, atualizado até 12/8/2022 (IDs 133712988). Primeiramente, não há motivos para indeferir o processamento do cumprimento provisório de sentença uma vez que já foi negado provimento ao apelo e os embargos de declaração por meio dos acórdãos de IDs 38585126 e 43668439, havendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado em 24/03/2023 (ID 45075713 – Proc. 0708633-52). Embora o cumprimento de sentença provisório tenha sido protocolado em 15/8/2022, ou seja, 9 dias antes do julgamento da apelação, ocorrido em 24/8/22 (certidão de ID 38562267 – proc. 0708633-52), trata-se de mera irregularidade que não causou nenhum prejuízo para o executado. Apesar de ter sido proferida decisão inicial com diversas determinações (ID 133804084), nesse período não houve nenhum ato de constrição de bens, apenas a juntada da guia de pagamento das custas iniciais. Portanto, não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade, em decorrência dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma: “(...) 3.1. O defeito relativo ao modo de exercício do ato processual enseja nulidade apenas se não puder ser aproveitado ou gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. 3.2. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas promove o aproveitamento dos atos processuais praticados em desacordo com a forma enunciada na lei de regência, desde que a finalidade pretendida possa ser atingida. (...)” (07209071720228070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 10/10/2022). Embora o agravante afirme que há excesso de execução do valor de R$ 52.434,46 porque, ao ofertar contestação ao pedido reconvencional, o executado teria procedido, espontaneamente e com eficácia liberatória (§3o do art. 520 do CPC), ao depósito de R$ 33.366,60 no dia 21/10/2021 (ID 133714208), não restou comprovado nos autos, de plano para o deferimento da liminar, que esse seria o débito atualizado na data do depósito, ou seja, o suficiente para purgar a mora. A demanda precisa de maiores esclarecimentos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para melhor apreciação da questão. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator